Tribunal: TJES
Processo: 5009761-26.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009761-26.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON TESCH
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009761-26.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ADILSON TESCH

RECORRIDA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO FINANCIAMENTO. RUBRICAS ABUSIVAS NA ORIGEM. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATEMPOS SUPORTADOS PELO AUTOR QUE CONSISTEM EM MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA LIMITAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES COM AS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
ADILSON TESCH

SILVA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, na qual a parte autora pretende o reconhecimento da abusividade na cobrança de tarifas inerentes à abertura de cadastro; registro do contrato e avaliação de garantia, assim como a devida restituição dos valores, bem como compensação por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 9085999.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9086007), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

DANOS MORAIS - JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos supostos danos morais.

TARIFA DE CADASTRO - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA - JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins. Como o valor ainda não foi integralmente pago, deverá a cifra de R$550,00 ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.

DISPOSITIVO - REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos.

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição (art. 55, da Lei nº 9.099/95), razão pela qual reputo desnecessária a manifestação acerca de eventual pleito de assistência judiciária nesta fase processual.

Opostos Embargos de Declaração (ID 9086010), foi proferida Sentença Integrativa (ID 9086016), nos seguintes termos:

A respeito, reitero o entendimento de que o consumidor não pode ser restituído daquilo que ainda não foi pago integralmente, destacando que o valor das tarifas impugnadas foi diluído nas prestações a serem pagas até o termo final do contrato. Destarte, determinada a compensação ao final, a rigor sequer haverá o pagamento do valor correspondente à tarifa inquinada, a ser destacado do montante contratado. Logo, inaplicável o art. 42, parágrafo único, CDC, a menos que seja demonstrado o pagamento efetivo de valor superior ao montante global devido, o que ocorreu no caso em tela.

A ordem de abater o valor indevidamente do saldo devedor decorre da aplicação prática do art. 6º, da Lei nº 9.099/95, e não há que se falar em sentença ultra petita.

Ratifico os demais capítulos da sentença.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9086018), sustentando que a sentença é ultra petita, na medida em que o juízo a quo determinou que o valor respectivo à tarifa declarada ilegal fosse abatido do valor total do financiamento, o que não foi pugnado em sede de inicial. Argumentou, ainda, a configuração dos danos morais. Requer, ao final, o provimento do recurso para a restituição imediata e em dobro de todos os valores, bem como a indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação de serviços.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9086024, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O autor/recorrente alega que jamais requereu a compensação, mas apenas a repetição do indébito, de sorte que a sentença foi extra petita. Destaca que não se pode compensar a dívida ainda não vencida, consoante o disposto no artigo 369 do Código Civil. Outrossim, requer a condenação do banco ao pagamento de danos morais. Pede provimento ao recurso.

Quanto ao mérito em questão, efetivamente deve ser modificada a sentença no concernente à determinação de compensação do indébito das parcelas vincendas, porquanto viola o que preceitua o art. 369 do Código Civil, in verbis:

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Portanto, merece reforma a sentença para determinar que seja realizada a compensação somente no que tange às parcelas vencidas, descartando essa hipótese para as parcelas vincendas.

No que se refere à devolução de valores , entendo do mesmo sentido da sentença, que o requerente tem direito de
restituição na forma simples
, diante da ausência de má-fé.

Nessa linha, o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativa a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação dos juros anuais pactuados.

2.
Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, considerando que a contratação foi efetivada antes da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.

3. A incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade do consumidor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, PROCESSO Nº 0004408-95.2020.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

Por fim, deve ser mantida a improcedência dos danos morais.

Embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida ou em valores excessivos traz consigo, a verdade é que não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa.

Para o reconhecimento do dano moral necessário seria a verificação de autêntica lesão a atributo da personalidade, o que não ocorreu neste caso.

Na hipótese em apreço, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais não traduz modalidade de dano moral
in re ipsa
, tal como ocorre com a anotação negativa em órgãos de proteção ao crédito, reclamando, portanto, prova da ocorrência de um dano concreto, ou seja, de que a parte sofrerá alguma privação financeira significativa, ou que tenha tido algum negócio frustrado em razão do ocorrido, porém não restou comprovada nenhuma hipótese de excepcionalidade.

Como é sabido, o judiciário deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, e não à reparação de qualquer dissabor do cotidiano.

Destarte, a ocorrência de dano moral concreto não restou minimamente demonstrada, ônus que competia ao demandante e do qual não se desincumbiu ( CPC, art. 373, I), razão pela qual o pedido não merece acolhimento, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para determinar que seja realizada a compensação somente no que tange às parcelas vencidas, descartando essa hipótese para as parcelas vincendas.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)